Tribunal: TJPA
Processo: 0012105-13.2017.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012105-13.2017.8.14.0401

APELANTE: GICELIA MARIA PEREIRA DE CASTRO, FELIPE ANDERSON PEREIRA DE CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 –TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 01) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA –
Inviável a desclassificação do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, para o art. 28, disposto na referida legislação ordinária, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas.
02
)
REDUÇÃO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
– IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDAS FIXADAS EM CONSONÂNCIA COM O ART. 42, DA LEI DE DROGAS –
No caso, o juízo sentenciante, utilizando fundamento idôneo, fixou
as penas-base, nos termos dispostos no art. 42, da Lei de drogas, em razão da natureza e quantidade do entorpecente apreendido, que os apelantes mantinham em depósito em sua residência, sendo estabelecida a pena inicial para ambos em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, sanção corporal, um pouco acima do mínimo legal previsto para crime de tráfico que tem pena inicial de 05 (cinco) e máxima de 15 (quinze) anos de reclusão. Precedente colacionado
–

03) RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, FIXANDO O PATAMAR MÁXIMO DE 2/3
– INSUBSISTÊNCIA –
Aplicada no
quantum
de 1/6, totalmente a critério do julgador, se tornando necessária e suficiente para prevenção e reprovação de delitos dessa natureza. Precedentes colacionados.

04) DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO
–

DESCABIMENTO –
A via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de liberdade em favor dos apelantes. Precedente colacionado

04
)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

GICÉLIA MARIA PEREIRA DE CASTRO E FELIPE ANDERSON PEREIRA DE CASTRO
, por meio de advogado particular, interpuseram a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta na denúncia, que no dia 16/05/2017, por volta de 15h30min, os policiais militares José Ricardo Santos Castro, Marcelo Augusto Santos Abreu e Arthur Silva da Fonseca, foram averiguar a veracidade de uma denúncia anônima, a qual informava que na residência localizada na Rua José Maria Costa, n.° 02, Bairro do Tapanã, ocorria a comercialização de drogas ilícitas.

Infere-se da inicial acusatória, que os policiais diligenciaram até o local informado e, lá chegando, avistaram o denunciado, posteriormente identificado como Felipe Anderson Pereira de Castro, no pátio do imóvel consumindo substância entorpecente ilícita. No local, também estava a denunciada Gicélia Maria Pereira de Castro que, ao perceber a aproximação dos policiais, adentrou correndo no imóvel. Os policiais perseguiram Gicélia e a flagraram de posse de uma pequena caixa de isopor, contendo 94 (noventa e quatro) “papelotes de substância semelhante a droga conhecida popularmente conhecida como “maconha”.

Diante dos fatos, toda a substância entorpecente encontrada foi apreendida e os denunciados conduzidos até a Unidade Integrada Pró-Paz do Bairro do Tapanã.

De acordo com o Ministério Público, Gicélia Maria Pereira de Castro em seu interrogatório perante a autoridade policial, assumiu a propriedade das substâncias apreendidas e confessou que se destinavam à comercialização. Declarou que estava em frente à sua residência, quando, ao perceber a aproximação dos policiais, adentrou em seu imóvel para esconder as substâncias ilícitas, porém foi flagrada pelos agentes da lei na posse de uma caixa de isopor, contendo 94 (noventa e quatro) “papelotes de substância semelhante a droga conhecida popularmente conhecida como “maconha. Por fim, informou que seu filho, o denunciado Felipe Anderson Pereira de Castro, que também estava na frente do imóvel consumindo drogas no momento da abordagem policial, também participava da venda de substâncias entorpecentes.

O denunciado Felipe Anderson Pereira de Castro declarou que estava consumindo substância entorpecente em frente à sua residência, quando chegaram ao local policiais militares e flagraram sua mãe, a denunciada Gicélia Maria Pereira de Castro, de posse de uma caixa de isopor contendo 94 (noventa e quatro) “papelotes” de maconha. Negou ser traficante de drogas, alegou que apenas sua mãe era a responsável pela comercialização de entorpecentes. ‘

Por tais fatos, os acusados foram denunciados pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Transcorrida a instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou Gicélia Maria Pereira de Castro e Felipe Anderson Pereira de Castro, igualmente, às penas de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pelo crime descrito no art. 33 da Lei n.° 11.343/06.

Inconformados, interpuseram o presente recurso, postulando pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de uso de entorpecentes, previsto no art. 28, da Lei n.° 11.343/06.

Subsidiariamente, pugnam pela aplicação da pena-base no mínimo legal, bem como que seja aplicada no máximo legal, 2/3 (dois terços) a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06.

Por fim, requereram o direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação.

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão, do Des. Rômulo Nunes.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

01. DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS

Buscam os apelantes, pela desclassificação da conduta criminosa prevista no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, para o delito de uso de drogas.

Todavia, tal pedido não merece prosperar, pois presentes provas seguras de autoria e materialidade do crime.

Em primeiro lugar, verifica-se que resta comprovada a
materialidade do delito de tráfico de drogas através do auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 8351675), laudo de exame de constatação provisória (ID 8351675)

e por fim, por meio do laudo de constatação definitiva de substância entorpecente (ID 8351756).

Igualmente, a autoria criminosa resta incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, através dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos apelantes, mãe e filho, que demonstra a prática do crime de tráfico de entorpecentes, quando ambos foram flagrados mantendo em depósito no interior de sua residência, cerca de 94 (noventa e quatro) papelotes de “maconha”, prontos e embalados em papel alumínio para comércio e consumo.

Em resumo, os policiais militares, José Ricardo Santos de Castro e Arhur Silva da Fonseca, quando ouvidos em juízo, apresentando depoimentos harmônicos e coerentes (ID 8351722

a ID 8351737), esclareceram, em síntese, que receberam denúncia anônima acerca da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, que ocorria no bairro do Tapanã, em um endereço localizado próximo a um depósito de gás, denominado “PITIGÁS”.

Ao chegar ao local indicado, os agentes de segurança encontraram várias pessoas que estavam agrupadas no pátio da casa mencionada na denúncia, consumindo substâncias entorpecentes, eles o apelante Felipe Anderson Pereira de Castro. De acordo com as testemunhas de acusação, a apelante
Gicélia Maria Pereira de Castro, ao perceber a entrada da polícia militar na residência, correu em direção aos fundos do imóvel, sendo, no entanto, interceptada pelos militares, quando com ela foi apreendida dentro de um recipiente, 94 (noventa e quatro) papelotes de “maconha”.

Por sua vez, os apelantes ao serem interrogados em juízo, informaram que eram apenas usuários de substâncias entorpecentes, negaram as acusações sobre a prática do crime de tráfico de drogas, afirmando que a quantidade integral das substâncias entorpecentes apreendias pela autoridade policial seriam para consumo próprio.

No entanto, em que pese a negativa dos apelantes, o quadro fático que se apresenta nos autos, não deixa dúvidas quanto à prática criminosa relativa ao tráfico de drogas,

pois os policiais militares conseguiram efetuar a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, comprovadamente “maconha”, após confirmar a veracidade dos fatos apresentados a partir de denúncia anônima por eles recebida, constatando-se que a substância entorpecente estava sendo mantida em depósito pelos acusados, devidamente pronta para a comercialização, não sendo comprovado pelos recorrentes que os quase cem papelotes de
Canabis Sativa L
, seriam por eles apenas usados para consumo pessoal, logo, inviável, a desclassificação por eles pretendida para o uso de drogas, conforme disposto no art. 28, da Lei n.° 11.343/06.

Ademais, embora as testemunhas sejam policiais militares, responsáveis efetivos pela prisão em flagrante dos apelantes, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, como claramente demonstrado não se vislumbra na espécie. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas acostados aos autos processuais.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DO CRIME DE TRÁFICO DEMONSTRADAS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES.
COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES FIRMES E COESOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E FÉ PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DE POSSE PARA CONSUMO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM O TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECORRENTE QUE NEGOU A AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJPR - 3ª Câmara Criminal - 0026996-94.2016.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: SUBSTITUTA RENATA ESTORILHO BAGANHA - J. 30.04.2023) (TJ-PR - APL: 00269969420168160182 Curitiba 0026996-94.2016.8.16.0182 (Acórdão), Relator: substituta Renata Estorilho baganha, Data de Julgamento: 30/04/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/05/2023).

Por tais motivos, inviável acolher o pleito desclassificatório apresentado pelos apelantes.

02. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL E APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO.

Pleiteiam os apelantes, que a pena-base a eles aplicada pelo crime de tráfico de drogas, possa ser reduzida para o mínimo legal e ainda, que a causa especial de diminuição de pena,
ex vi
do art. 33, § 4°, da Lei n.° 11.343/06, seja aplicada em seu patamar máximo, 2/3 (dois terços), conforme previsto pela legislação em vigor.

No caso em comento o juízo
a quo
, primeiro, fixou a pena-base em desfavor do apelante
FELIPE ANDERSON PEREIRA DE CASTRO
, em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses
de reclusão
e o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, apresentando os seguintes fundamentos,
verbis:

“Culpabilidade não apresentou contornos suficientes para justificar maior exasperação da pena; o réu não possui antecedentes criminais; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado, razão pela qual reputo seu comportamento como neutro; Não existem elementos suficientes à aferição da personalidade do agente, razão pela qual considero circunstância neutra; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, entretanto, como já punido pela própria tipicidade da conduta não será utilizado para agravar a pena; as consequências são próprias do crime, nada tendo a se valorar como fato extrapenal; Não tem pertinência a análise do comportamento da vítima em delitos da espécie de que ora se cuida, onde o bem jurídico atingido é a incolumidade pública, não sendo possível sopesar tal circunstâncias de modo desfavorável ao réu.
Atento ao art. 42, da Lei n.° 11.343/06, passo a considerar com preponderância, sobre o previsto no art. 59, do CP, as seguintes circunstâncias: Natureza e quantidade: a quantidade da droga apreendida, conforme informações constantes do laudo de fl. 111, foi de 94 (noventa e quatro) embalagens confeccionadas em pedaços de folha de alumínio no formato de pequenos tabletes, contendo a substância Cannabis Sativa L, (mais conhecida como maconha), pesando um total de 91,957 gramas, representando uma média quantidade de droga.”

Igualmente, o juízo sentenciante fixou em desfavor da apelante
GICÉLIA MARIA PEREIRA DE CASTRO
, também a pena-base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e mais o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, apresentando os seguintes fundamentos:

“Culpabilidade não apresentou contornos suficientes para justificar maior exasperação da pena; o réu não possui antecedentes criminais; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado, razão pela qual reputo seu comportamento como neutro; Não existem elementos suficientes à aferição da personalidade do agente, razão pela qual considero circunstância neutra; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, entretanto, como já punido pela própria tipicidade da conduta não será utilizado para agravar a pena; as consequências são próprias do crime, nada tendo a se valorar como fato extrapenal; Não tem pertinência a análise do comportamento da vítima em delitos da espécie de que ora se cuida, onde o bem jurídico atingido é a incolumidade pública, não sendo possível sopesar tal circunstâncias de modo desfavorável ao réu.
Atento ao art. 42, da Lei n.° 11.343/06, passo a considerar com preponderância, sobre o previsto no art. 59, do CP, as seguintes circunstâncias: Natureza e quantidade: a quantidade da droga apreendida, conforme informações constantes do laudo de fl. 111, foi de 94 (noventa e quatro) embalagens confeccionadas em pedaços de folha de alumínio no formato de pequenos tabletes, contendo a substância Cannabis Sativa L, (mais conhecida como maconha), pesando um total de 91,957 gramas, representando uma média quantidade de droga.
”

Analisando os fundamentos apresentados pelo magistrado sentenciante, quando da fixação das penas-base, entendo que não assiste razão em acolher o pedido de fixação da reprimenda basilar no mínimo legal, visto que as penas foram fixadas, com fulcro no art. 42, da Lei de drogas, fundamento idôneo, em razão da natureza e quantidade do entorpecente apreendido pela polícia militar, que os apelantes mantinham em depósito dentro de sua residência, sendo estabelecida a pena inicial para ambos em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, sanção corporal, apenas um pouco acima do previsto para crime de tráfico que tem pena mínima de 05 (cinco) e máxima de 15 (quinze) anos de reclusão.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
PENA-BASE MAJORADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE SIGNIFICTIVA DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AGRAVO DESPROVIDO. 1
. É certo que no caso de fundamentação baseada na quantidade e/ou natureza dos entorpecentes, aplica-se o art. 42 da Lei n. 11.343/06, cuja norma prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal - CP, cabendo ao magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.
2.
In casu, considerando o mínimo e máximo da pena do delito de tráfico ilícito de drogas, de 5 a 15 anos de reclusão, e, considerando a quantidade de drogas apreendidas na residência do agravante (455g de maconha), a majoração da pena-base quanto a essa circunstância desfavorável, em 1 ano e 3 meses (1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do crime de tráfico de drogas), mostra-se razoável, pois a fundamentação apresentada está em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06 e com o entendimento desta Corte de que a quantidade da droga apreendida deve ser considerada na fixação da reprimenda.
Precedentes. 3. Destaca-se o fato de o réu não ter direito subjetivo à utilização de frações específicas para cada circunstância judicial negativa (1/8 do intervalo ou 1/6 da pena), não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 778.804/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.).

Alternativamente, postulam os apelantes pela aplicação da causa especial de diminuição referente ao tráfico privilegiado, no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Contudo, entendo que a referida causa especial de diminuição de pena, foi devidamente analisada e aplicada pelo magistrado
a quo
no
quantum
de 1/6,

totalizando a pena a ser cumprida pelos recorrentes em
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa
, totalmente necessária e suficiente para prevenção e reprovação do delito, além do que, a fração de diminuição vai de 1/6 a 2/3, restando a critério do julgador fazer a dosagem.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06)
E CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CP)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS
- APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO
-
INADIMISSIBILIDADE
- REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - ABRANDAMENTO - INVIABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. -Havendo prova da autoria e materialidade dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e corrupção ativa, deve ser mantida a condenação do réu, sendo inviável o pretendido pleito absolutório -O valor do depoimento testemunhal dos policiais militares - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal -
No que tange à aplicação do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, tem-se que a Lei Antidrogas estabelece um intervalo mínimo e máximo para a diminuição de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a fim de que o julgador, atento às peculiaridades da hipótese concreta, ajuste a reprimenda do acusado, de modo a promover a prevenção e a repressão da atividade criminosa. Para tanto, deve-se verificar a natureza e quantidade da droga comercializada, como também os seus efeitos aos usuários
- Para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena devem ser observados os critérios constantes do art. 33 e 59 do Código Penal, bem como as determinações do art. 42 da Lei 11.343/2006. (TJMG - APR: 00001563920228130079, Relator: Des.(a) Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 26/09/2023, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/09/2023).

03) PEDIDO PARA AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO.

Postulam os apelantes, pelo direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso em exame.

Entretanto, no que diz respeito ao pleito em análise, constata-se que a via eleita pelos recorrentes é inadequada, sendo matéria a ser examinada pela Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça,
ex vi
do art. 30, I, A, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

EMENTA: TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06.
PRELIMINAR PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICADO.

APELAÇÃO NÃO É A VIA ADEQUADA PARA DISCUTIR DIREITO DE IR E VIR, DEVENDO A DEFESA MANEJAR O COMPENTENTE RECURSO DE HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, A, DO RITJ/PA.
MÉRITO DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. IMPROCEDENTE. EXISTÊNCIA DE . . .Ver ementa completa CONTEXTO FÁTICO ANTERIOR AO SUPOSTO INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO, DIANTE DA PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, OS QUAIS FICARAM MAIS EVIDENTES APÓS A TENTATIVA DE FUGA DO ACUSADO, PELO QUE HOUVE ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS RELACIONADAS A FATO DIVERSO DAQUELE OBJETO DA INVESTIGAÇÃO – SERENDIPIDADE. ADEMAIS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INVASÃO DE DOMICÍLIO, CONSIDERANDO QUE O SOGRO DO APELANTE AUTORIZOU A ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, etc... Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte (TJPA - APR: 08013975020218140005, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento:
07/11/2022
, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação:
17/11/2022
).

Por tais motivos,
rejeito
o pedido apresentado pelos apelantes.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 01/11/2023